Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. BULLYING ATRIBUÍDO A CONDÔMINOS E MORADORES. AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO CONTRÁRIA AO DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O julgamento antecipado do mérito, sem a produção da prova testemunhal requerida, não induz cerceamento de defesa na hipótese em que os elementos de convencimento dos autos elucidam satisfatoriamente os fatos relevantes da demanda, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. O condomínio edilício não responde por bullying praticado por condôminos e moradores nas partes comuns, salvo quando concorre dolosa ou culposamente para a sua ocorrência, a teor do que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil.
III. Se o síndico não incorreu em nenhuma ação ou omissão contrária aos seus deveres legais e convencionais, o condomínio edilício não pode ser responsabilizado civilmente por bullying praticado por condôminos ou moradores nas partes comuns do complexo residencial.
IV. Apelação conhecida e desprovida.